Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700095-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE GAS CANAA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, as buscas por bens penhoráveis foram infrutíferas. Aduz que a situação fiscal da agravada perante a Receita Federal do Brasil é “inapta”, por ausência de apresentação das declarações obrigatórias. Assevera que houve o abandono do endereço da empresa, o que evidencia intenção de fraudar terceiros. Sustenta que, embora o encerramento irregular da empresa ou a insolvência, por si sós, sejam insuficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, no caso está configurada também omissão contumaz da representante legal. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para impedir que o processo de origem seja suspenso por falta de bens penhoráveis. Em provimento definitivo, pede que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que sejam constritos os bens das sócias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, do CC). Entretanto, as razões recursais se limitam a sustentar que houve o encerramento irregular da empresa, fato que, por si só, parece não se ajustar àqueles conceitos, delineados nos §§ 1o e 2o, do art. 50, do CC, ao menos em exame prefacial. Em juízo prelibatório, verifica-se que a narrativa da agravante, pela qual atribui o adjetivo “contumaz” à “omissão” em pagar a dívida, não parece suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Ademais, embora o pedido de antecipação da tutela recursal seja fundado no “receio de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (...), haja vista que a possibilidade de satisfazer a execução está evidentemente obstada pela decisão agravada”, não foi apontada a razão concreta da urgência no bloqueio dos bens das sócias, de modo que se deve aguardar a devida instauração do contraditório. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada via postal para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator